Tribunal: STF
Processo: RE 1535270
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
(Petições/STF ns. 4.735/2026 e 5.632/2026)

PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.395. REQUERIMENTO INDEFERIDO.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Em 8.12.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por José Nilson Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e ao recurso extraordinário com agravo interposto por Nilson Umberto Sachelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região; e não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Estas as ementas do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO PREJUDICADA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NA INSTÂNCIA EM QUE ESTAVA O PROCESSO. HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR NILSON UMBERTO SACHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO PREJUDICADA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NA INSTÂNCIA EM QUE ESTAVA O PROCESSO. HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.395. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOIS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fls. 1-3, e-doc. 1435). 

2. Em 21.1.2026, Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro interpôs agravo regimental (e-doc. 1438).

Alegou que “a questão não está ‘prejudicada’. O que se evidencia é um vício procedimental grave que impede a correta aplicação da lei penal mais benéfica. Impõe-se, assim, o afastamento do óbice apontado, a fim de que este Supremo Tribunal Federal determine a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, não para aplicar o acordo, mas para assegurar que o princípio do promotor natural e o devido processo legal sejam respeitados, permitindo a análise do ANPP pelo órgão ministerial constitucionalmente e legalmente competente” (fl. 8, e-doc. 1438).

Asseverou que “não se pretende, no Recurso Extraordinário, que esta Suprema Corte reexamine as provas ou reavalie os fatos como se fosse uma terceira instância. O que se busca, e que constitui matéria de direito por excelência, é a revaloração jurídica de um quadro fático já delimitado e incontroverso no acórdão recorrido, a fim de verificar se a conclusão condenatória é compatível com os princípios constitucionais que regem o Direito Penal, notadamente a vedação à responsabilidade penal objetiva e o princípio da culpabilidade pessoal (nulla poena sine culpa)” (fl. 9, e-doc. 1438).

Sustentou que “análise mais atenta do trâmite processual e da essência das garantias invocadas revela, de forma inequívoca, tanto o pleno preenchimento do requisito do prequestionamento quanto a natureza direta e frontal da violação à Constituição, o que impõe o afastamento dos óbices e o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 1438).

Argumentou que “a solução constitucionalmente adequada e prudente é o provimento do recurso para, alternativamente: a) Reconhecer, desde logo, a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do agravante, com fundamento no art. 386, III, do CPP, considerando o robusto histórico de questionamentos sobre a norma e a suspensão de sua eficácia pela ADI 4.395; ou, no mínimo, b) Determinar o sobrestamento do processo criminal, com base nos arts. 92 e 93 do CPP, até o julgamento final da ADI 4.395, em respeito à segurança jurídica e à manifesta prejudicialidade externa da matéria” (fl. 18, e-doc. 1.438).

Assinalou que “o presente caso não apenas se amolda à excepcionalidade que autoriza a concessão da ordem de ofício, como a sua não concessão representaria a chancela a uma situação de flagrante e continuada ilegalidade. O constrangimento ilegal a que está submetido o agravante Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro não é sutil ou discutível; ele é manifesto, múltiplo e atinge os pilares do Direito Penal e Processual Penal constitucional” (fl. 18, e-doc. 1.438).

Estes os pedidos:
“a) O conhecimento e integral provimento do presente Agravo Regimental, para o fim de reconsiderar a respeitável decisão monocrática agravada; 
b) Como consequência, o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário, para determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto, e, no mérito, o seu provimento para: 
b.1) Como pedido principal, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao agravante, em flagrante violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da CF), seja pela ausência de norma extrapenal válida que fundamente a obrigação tributária (diante da pendência da ADI 4.395), seja pela manifesta aplicação de responsabilidade penal objetiva, absolvendo-se o agravante Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal;
b.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição imediata, determinar o sobrestamento da presente ação penal, com base nos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.395, por se tratar de questão prejudicial externa que afeta diretamente a tipicidade da conduta; 
b.3) Sucessivamente, caso superados os pedidos anteriores, reconhecer a nulidade absoluta do processo a partir da sentença condenatória, inclusive, por manifesta ofensa ao princípio da correlação (art. 5º, LIV e LV, da CF), determinando-se a anulação dos atos decisórios para que novo julgamento seja proferido, adstrito aos fatos descritos na denúncia;
b.4) Por fim, de forma sucessiva, caso todos os pedidos anteriores sejam rechaçados, anular a decisão que considerou prejudicada a análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por violação ao princípio do promotor natural, e determinar a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que o titular da ação penal se manifeste originariamente sobre a possibilidade de oferecimento da proposta, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal; 
c) Independentemente do julgamento do mérito recursal, seja concedida ordem de Habeas Corpus de Ofício, para fazer cessar o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o agravante, diante da confluência de teratologias (condenação por fato atípico, responsabilidade penal objetiva e nulidades processuais), determinando-se a sua imediata absolvição, com fundamento no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 21-35, e-doc. 1438).

3. Em 23.1.2026, pela Petição/STF n. 5.632/2026, José Nilson Sacchelli Ribeiro, suscitou “pedido de ordem” (sic), enfatizando que “a matéria acerca da sujeição passiva do referido tributo, é objeto da ADI 4395 (número único 0001874-82.2010.1.00.0000). 
(...) nos termos da decisão da lavra do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Gilmar Mendes, relator da menciona ADI, houve a integral suspensão de todos os processos que ainda não tenham transito em julgado, e tratem sobre a constitucionalidade da sub-rogação prevista no dispositivo do qual houve a fundamentação da materialidade do caso em tela (Artigo 30, IV da Lei 8.212/1991)” (fl. 2, e-doc. 1..440).

Pondera que, “considerando que a materialidade do caso em tela está diretamente relacionada a responsabilidade tributária na modalidade de sub-rogação, entendemos que necessária a suspensão do presente feito, vez que evidente em sentido contrário, notório a possibilidade de condenação penal, por sobre obrigação que não seria dos titulares acusados, o que nos termos do Relator do caso, caracteriza a evidente falta de segurança jurídica” (fl. 3, e-doc. 1.440).

Pede “suspensão do presente feito, com base nos termos firmados na determinação de suspensão decretada nos autos ADI 4395 (número único 0001874-82.2010.1.00.0000), considerando que a demanda versa sobre o dispositivo do Artigo 30, IV da Lei 8.212/1991, utilizado como base para caracterização da materialidade do fato do caso em comento.
Com a prolação do julgamento do aludido procedimento, a remessa do feito ao Tribunal de Origem, para respectiva reanálise do caso, com base no entendimento superveniente.
Por fim, a aplicação dos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, conforme fundamentação apresentada” (fl. 4, e-doc. 1.440).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico de 9.12.2025, terça-feira. O agravo regimental foi protocolizado em 21.1.2026, domingo (e-doc. 1.438), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.449.307-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 
1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 
2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 
1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 
2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).

A intempestividade do agravo regimental impossibilita a análise jurídica dos argumentos do agravante.

Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.552.482-AgR, DJe 9.7.2025, e ARE n. 1.493.494, DJe 18.6.2024.

5. Em relação à matéria suscitada na Petição/STF n. 5.632/2026, a questão foi integralmente apreciada na decisão monocrática (e-doc. 1.435), na qual rejeitado o requerimento de suspensão do julgamento, com os seguintes fundamentos:
“O julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.395 ainda está pendente. Até o momento, há apenas decisão do Relator, Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário, deferindo medida cautelar para determinar ‘a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta’ (DJe 6.3.2025).
A determinação de suspensão nacional não alcança o presente processo, porque a constitucionalidade da sub-rogação prevista no inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 não é o objeto da controvérsia havida na espécie vertente.
Discute-se, neste processo, a incidência do tipo penal descrito no art. 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), a partir da constatação da constituição definitiva do crédito tributário, o que não se confunde com a apuração da obrigação tributária realizada pela Receita Federal em processo administrativo” (fl. 23, e-doc. 1.435).

Nada há a prover sobre as alegações do peticionante.

6. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental e indefiro os requerimentos constantes da Petição/STF n. 5.632/2026.

À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado e, na sequência, proceder à imediata baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora